Tribunal: TJBA
Processo: 8004736-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004736-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIA AMELIA VIANA DE CARVALHO SILVEIRA

Advogado(s)
:
IRANI ASSUNCAO SILVA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA
. OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA EM DECISÃO LIMINAR.
IMPOSIÇÃO DE
ASTREINTES.
CARÁTER COERCITIVO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÃO JUDICIAL PELA AGRAVANTE. MULTA DIÁRIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO PEDIDO. INCABÍVEL A REVISÃO DO SEU VALOR TOTAL. DEMONSTRADAS NOS AUTOS A RECALCITRÂNCIA DA AGRAVANTE NO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL E INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE MITIGAR O PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.